Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708523-51.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DECISÃO A agravante-executada TECNOSOLO ENGENHARIA SA – FALIDA opôs embargos de declaração (id. 57734560) da decisão (id. 57401716) desta Relatoria que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Sustenta a agravante-executada a existência de contradição oriunda de premissa fática equivocada, pois, conforme a sua manifestação nos autos, “como assistente simples, na figura do falido, não pode realizar o pagamento de custas processuais para interposição do presente Agravo de Instrumento visto a impossibilidade de dispor sobre os seus bens” (id. 57734560, pág. 2). Invoca a Súmula 86 do TST, na qual está assentado que “não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação”, e afirma que, apesar de se referir expressamente à massa falida, também é aplicável por analogia ao seu assistente, o falido. Ressalta que o benefício da gratuidade de justiça é direito assegurado pela CF e, para o seu indeferimento, é necessária a comprovação, por prova robusta, “de que as partes dispõem de montante líquido para arcar com as custas processuais, o que não foi demonstrado na r. decisão” (id. 57734560, págs. 2/3). Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada. É o relatório. Decido. A decisão embargada não padece de contradição ou de omissão, tampouco apresentou conclusão extraída de premissa fática equivocada. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria decidida, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Como assentado na decisão embargada, a embargante-agravante é pessoa jurídica e, nos termos da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Em razão disso, esta Relatoria, ao receber o recurso, determinou (id. 56559982): “A agravante-executada pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (id. 56509359, pág. 4) e deixou de recolher o preparo, mas não apresentou documentos para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, à agravante-executada para, em cinco dias, (i) comprovar, mediante documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, § 2o, do CPC e Súmula 481 do STJ; ou (ii) efetuar o preparo do recurso.” Em manifestação (id. 57301022), a embargante-agravante afirmou estar cabalmente demonstrada a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão da decretação da sua falência pela Justiça do Rio de Janeiro, sentença em anexo, e reprisou o pedido de gratuidade de justiça. Ocorre que, como exposto na decisão embargada, “o fato de a empresa executada ter sua falência decretada não comprova por si só a sua impossibilidade de pagar as custas do agravo de instrumento, notadamente na Justiça do Distrito Federal, cujo valor é sabidamente módico”. E concluiu a decisão embargada que, à míngua da efetiva comprovação da hipossuficiência financeira da embargante-agravante para arcar com as custas recursais, ela não faz jus à gratuidade de justiça. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Destaque-se, por fim, que a Súmula do TST invocada nos embargos de declaração não representa precedente vinculante, art. 927, incs. I a V, do CPC. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-executada. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 7 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora